Tribunal: TJSP
Processo: 0009664-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0009664-60.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba Voto no 45553 M/A
1
Registro: 2020.0000177330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009664-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
CARLOS ALBERTO VAZ DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o writ, nos termos do artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o art.
248, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Comunique-se o
impetrante/paciente os termos desta decisão, dando-se-lhe ciência de que tem direito a
um Defensor Público para o exercício de seus direitos, se não puder pagar pelos
serviços de um advogado de sua livre escolha.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0009664-60.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba Voto no 45553 M/A
2
VOTO No 45553
HABEAS CORPUS No 0009664-60.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE/PACIENTE: CARLOS ALBERTO VAZ DE MOURA
Habeas Corpus. Sentenciado que resgata penas definitivas
impostas em processos diversos. Impetração que objetiva o
abrandamento das penas. Condenações que transitaram em
julgado. Inadequação da via eleita. Habeas corpus que não se
presta à desconstituição da coisa julgada. Writ indeferido
liminarmente.
CARLOS ALBERTO VAZ DE MOURA, de próprio punho, impetra a
presente ordem de habeas corpus, em favor de si mesmo, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba.
Sustenta, em resumo, que pesam contra si várias condenações,
cujas penas impostas ofendem o princípio da proporcionalidade, na
medida em que fixadas acima do mínimo legal.
Pleiteia, assim, o abrandamento das reprimendas que lhe foram
aplicadas.

A questão trazida com a presente impetração dispensa a requisição
de informações, bem como a remessa dos autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça.
É o relatório, em síntese.
Ao que é dado inferir do exame dos autos e da F.A. juntada às fls.
15/32, pesam contra o impetrante/paciente nada menos do que 07
execuções criminais, cujas penas somam o total de 62 anos e 02 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0009664-60.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba Voto no 45553 M/A
3
reclusão, pela prática de inúmeros delitos, em sua maioria roubos
majorados.
Releva observar, ainda, que todas essas condenações já passaram
em julgado, tratando-se, pois, de penas definitivas, alcançadas pela coisa
julgada material.
Destarte, considerando que as condenações transitaram em
julgado, o habeas corpus não se afigura como meio idôneo para a análise
da questão, vez que não se presta para a desconstituição da coisa
julgada, sendo o meio processual adequado a Revisão Criminal.
Realmente, conforme decidiu o Pretório Excelso, em caso similar,
“o habeas corpus não faz às vezes de revisão criminal, pressupondo
a prática de ato de constrição à margem da ordem jurídica e a
alcançar, na via direta ou indireta, a liberdade de ir e vir do
cidadão, devendo as premissas fáticas surgirem dos pronunciamentos
judiciais contrários à defesa” (STF HC 98206-DF, 1a T., rel. Min.
Marco Aurélio, j. 11/05/2010).
De fato, o “habeas corpus existe para combater prisões
ilegais, ou resultantes de abuso de poder, conforme o disposto no
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, não se prestando para
reformar sentenças com trânsito em julgado, as quais só podem ser
questionadas em sede de Revisão Criminal” (RJTACRIM 44/252).
Apenas para que não fique sem registro, observo, ainda, que,
independente do prisma sob o qual se observe a questão, é impossível o
atendimento da pretensão do sentenciado, no sentido de, por meio desta
impetração, abrandar as reprimendas definitivas impostas em várias
ações penais distintas. Com efeito, o instrumento processual adequado
para, dentro das hipóteses legais, redimensionar pena definitiva é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0009664-60.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba Voto no 45553 M/A
4
revisão criminal, cuja estrutura e regramento próprios não permitem que,
por meio de uma única ação, sejam desconstituídas várias condenações.
De fato, é necessário que o sentenciado ajuíze uma revisão criminal para
cada ação penal cuja condenação pretenda desconstituir, expondo, caso a
caso, os fundamentos e as provas para tanto, porquanto inexiste no
sistema processual penal ação apta a desconstituir, de uma só vez,
inúmeras condenações.
Por outro lado, como se não bastasse, este Eg. Tribunal de Justiça
já analisou as penas ora guerreadas no julgamento das respectivas
apelações interpostas pelo sentenciado e, dessa forma, se tornou
autoridade coatora, mais uma razão, portanto, para não se conhecer do
pedido.
Em face do exposto, sendo caso de não conhecimento, indefiro
liminarmente o writ, nos termos do artigo 663, do Código de Processo
Penal c.c. o art. 248, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Comunique-se o impetrante/paciente os termos desta decisão, dando-se-
lhe ciência de que tem direito a um Defensor Público para o exercício de
seus direitos, se não puder pagar pelos serviços de um advogado de sua
livre escolha.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)